Tribunal: TJSP
Processo: 2166483-15.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão domiciliar. Não conhecimento. Via eleita inidônea para alcançar benefícios relativos à execução penal. Excesso de prazo. Inocorrência. Trâmite regular do processo de execução. Ausência de comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.